Tribunal: TJDFT
Processo: 0718202-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. DF E IPREV/DF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SELIC. PERÍODO DE INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Na Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do DF – SINDSASC/GDF em face do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, o segundo Requerido foi condenado a suspender os descontos incidentes sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS dos servidores inativos da Assistência Social e, de forma subsidiária, condenou também o Distrito Federal a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/2/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a GPS que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela pela taxa Selic.
2. Contudo, o acórdão que reformou parcialmente a sentença naqueles autos admitiu a natureza previdenciária da condenação, por se referir à devolução dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre a GPS.
3. A questão submetida a julgamento no Tema no 1.169/STJ se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos nos autos”.
4. Em se tratando de cumprimento de sentença condenatória líquida, que apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, há que ser feito o distinguishing, não se amoldando o caso ao Tema no 1169/STJ.
5. Nos termos do art. 509, § 2o, do CPC/15, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento de sentença.
6. A r. decisão agravada não merece reforma por ter observado o acórdão exequendo, que aplica o INPC como fator de correção do débito em discussão, nos termos do Tema no 905 do STJ, até a entrada em vigor da EC no 113/2021, e, a partir de então, a utilização da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora.
7. Os juros de mora, conquanto não fixados na sentença coletiva, uma vez que aplicou a taxa Selic – que sabidamente engloba correção monetária e juros –, além de o acórdão ter sido omisso nesse aspecto, decorrem automaticamente da lei e independem da vontade das partes, nos termos dos arts. 322, § 1o, e 491 do CPC/15.
8. No caso concreto, o parâmetro dos juros de mora também deve obedecer ao Tema no 905 do c. STJ e o termo inicial da incidência é a citação no processo de conhecimento e, não, o trânsito em julgado.
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.